Tribunal: TJPA
Processo: 0805022-57.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805022-57.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805022-57.2020.8.14.0028

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MS5871-A

AGRAVADO: JOSÉ ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA 31211-B

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL NA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO READEQUADO PARA MÚTUO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de parcial procedência em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou quitado o contrato e condenou o banco à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; é cabível a readequação contratual para mútuo consignado; se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer em dobro;

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
3.
Restou demonstrado erro substancial na contratação, caracterizando vício de consentimento, por indução do consumidor à contratação de modalidade contratual diversa daquela efetivamente desejada;

3.
4.
É legítima a readequação contratual para empréstimo consignado com aplicação da taxa média do BACEN;

4.
5.
A repetição do indébito em dobro é devida diante da má-fé do fornecedor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC;

5.
6.
A fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado quando a real intenção do consumidor era celebrar contrato de mútuo consignado caracteriza vício de consentimento por erro substancial e, configurado o vício, impõe-se a readequação do contrato e a devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800070-60.2020.814.0052, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, DJe 26/07/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009342-24.2018.8.14.0039, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, DJe 01/07/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0004218-04.2019.8.14.0111, Rel. Desª. Gleide Pereira de Moura, DJe 08/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S.A. em face da decisão monocrática de Id. 23438913, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a sentença de primeiro grau (Id. 4416490) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, JOSÉ ALVES DOS SANTOS, para declarar a quitação total do contrato e da dívida referente a saques realizados, objeto do Contrato de n.º 5259078293268113/ BMG Card e condenar o banco requerido na repetição do indébito do dobro do que foi pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

Em suas razões recursais (Id. 24081607) o banco sustentou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, alegando que a parte agravada inclusive realizou saques; que houve a disponibilização do TED, sendo necessária a compensação dos valores sacados; não estarem comprovados atos ilícitos aptos a ensejar a indenização por danos materiais e a necessidade de devolvê-los, se for o caso, de forma simples. Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões.

Em petição de Id. 24366984, a advogada do agravado requereu a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

É o relatório que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem, especialmente quanto à validade do consentimento da parte agravada no momento da celebração contratual; à possibilidade de compensação dos valores recebidos com os descontos efetuados; bem como à configuração de danos materiais passíveis de reparação e à forma de devolução dos valores eventualmente pagos a maior.

Não assiste razão ao agravante.

Ressalte-se que a controvérsia instaurada não diz respeito à inexistência da contratação em si, mas sim à validade do negócio jurídico, tendo em vista que a parte autora sustenta vício de consentimento, ao argumento de que o contrato efetivamente celebrado pelo réu não corresponderia à modalidade originalmente desejada.

A alegação do autor sobre o vício da vontade apresenta plausibilidade, uma vez que, conforme as faturas de
Id.
4416476
,
não há registros de utilização dos cartões após o saque dos valores disponibilizados. Nas faturas subsequentes, observa-se apenas cobranças de encargos financeiros do próprio cartão, o que reforça a tese de que a intenção da autora era a contratação de um empréstimo consignado.

A celebração de contrato de cartão de crédito consignado quando a parte queria contratar empréstimo consignado comum configura erro substancial.

Em casos como o dos autos, o consumidor, frequentemente idoso e sem maiores esclarecimentos, acaba sendo induzido a contratar modalidades de crédito que favorecem predominantemente os interesses da instituição financeira
.

Portanto, ainda que o consumidor tenha a intenção de contratar o empréstimo consignado, ele acaba sendo induzido a erro substancial no momento da celebração do contrato. Esse equívoco decorre do fato de que, por desconhecimento ou percepção equivocada das circunstâncias, age de forma diversa da que adotaria caso conhecesse a real situação.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA, Apelação Cível nº 0800070-60.2020.814.0052, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 26/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada pelo que pagou, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 6.Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, Apelação Cível nº 0009342-24.2018.8.14.0039, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 01/07/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, Apelação Cível nº 0004218-04.2019.8.14.0111, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, DJe de 08/11/2022).

Com base nessa premissa, o art. 171, II, do Código Civil estabelece que é anulável o negócio jurídico quando houver vício decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Por sua vez, o art. 138 do mesmo diploma legal dispõe que são anuláveis os negócios jurídicos cuja manifestação de vontade tenha decorrido de erro substancial, perceptível por pessoa de diligência normal, considerando as circunstâncias do caso
.

Diante disso, mostra-se legítima a readequação ou conversão do contrato para a modalidade de mútuo consignado, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo BACEN para esse tipo de operação. Isso se justifica pelo fato de que o empréstimo consignado representava, na realidade, o negócio efetivamente desejado pela autora ao firmar contrato com o banco.

Considerando a ilicitude da conduta, assiste ao agravado o direito à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, correspondente à diferença entre o montante efetivamente pago e aquele que seria devido em um contrato de empréstimo consignado, vez que patente a má-fé do prepostos do banco ao efetuarem contratação diversa da pretendida pelo autor, cujo valor será apurado na fase de cumprimento de sentença
.

Quanto ao pedido de compensação, as quantias sacadas pelo autor serão consideradas, pois a contratação foi apenas transformada para empréstimo consignado, sendo que o valor a ser devolvido é apenas o excedente entre o que o agravado pagou de juros como operação de cartão de crédito e o que deveria ter pago como empréstimo consignado.

Com relação ao pedido de fixação de honorários por apreciação equitativa pela advogada da parte autora em petição de Id. 24366984, verifico que foi realizado em petição autônoma e fora do prazo para apresentação de contrarrazões recursais. Ressalte-se, por oportuno, que a sentença de primeiro grau está correta, restando impossibilitada a apreciação equitativa no caso em atenção ao tema 1076 do STJ.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025